Tribunal: TJDFT
Processo: 0707667-33.2024.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0707667-33.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADA: RODOVIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Do cotejo dos autos depura-se que o ilustrado causídico que subscrevera os embargos de declaração[1] manejados pelo réu – Dr. Jaime Oliveira Penteado (OAB/PR no 20.835) – ainda não está revestido de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois não consta dos autos o regular instrumento de mandato ou o adequado substabelecimento outorgando-lhe poderes para a representação processual do embargante. Em sendo assim, considerando que os aclaratórios não satisfazem o pressuposto objetivo de recorribilidade pertinente à regularidade da sua representação, pois subscritos por advogado desprovido de lastro para patrociná-lo, assinalo ao recorrente – BRB Banco de Brasília S/A –, em observância ao apregoado no artigo 76 do Código de Processo Civil[2], o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato ou substabelecimento do qual emergiram os poderes do firmatário dos embargos de declaração que aviara, sob pena de não ser conhecido o recurso com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação do embargante, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 17 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Embargos de Declaração – ID 76113072 (fls. 207/209). [2] Código de Processo Civil - “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)